Tribunal: CARF
Processo: 18088.720210/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA RECORRENTE DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA.
Considerando as informações prestadas pela autoridade fiscal, que claramente externa a motivação para o indeferimento do pleito da recorrente, e que tais motivos até então não foram noticiados à Recorrente, para que se assegure o devido processo legal e seja efetivado o corolário princípio do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5o da CF/88 e art. 2o da Lei no 9.784/99), deve-se intimar a Recorrente da resposta da Autoridade Fiscal em atendimento a diligência determinada por este Órgão.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720210/2017-17
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3401-012.916 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrentes
ST FLEX EMBALAGENS FLEXIVEIS EIRELI E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL E ST FLEX EMBALAGENS FLEXIVEIS EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA RECORRENTE DO RESULTADO
DA DILIGÊNCIA.
Considerando as informações prestadas pela autoridade fiscal, que claramente
externa a motivação para o indeferimento do pleito da recorrente, e que tais
motivos até então não foram noticiados à Recorrente, para que se assegure o
devido processo legal e seja efetivado o corolário princípio do contraditório e
da ampla defesa (inciso LV do art. 5o da CF/881 e art. 2o da Lei no 9.784/992),
deve-se intimar a Recorrente da resposta da Autoridade Fiscal em atendimento
a diligência determinada por este Órgão.

1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[omissis]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
2 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
[omissis]
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acatar a
preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa ao não cientificar a interessada
sobre o resultado da diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720210/2017-17
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Com o fim de retratar de forma clara e completa os fatos que gravitam o litígio,
adoto o relatório constante no Acórdão Recorrido:
Em julgamento o auto de infração de fls.2 a 14, que exige da contribuinte o
montante de R$ 11.881.792,10, assim discriminado:
IPI: R$ 3.996.558,04
MULTA: R$ 5.994.837,02
JUROS: R$ 1.890.397,04
A razão de existência do lançamento foi minuciosamente descrita no TVF de
fls.16/36, dele sendo possível extrair-se a seguinte síntese:
... os valores de IPI informados nas DCTFs não foram apurados por intermédio
de livros fiscais. Tal afirmação decorre do fato de que, conforme exposto no item
6 deste relatório, desde 10/2012, ST FLEX está obrigada a elaborar e a transmitir
EFD-ICMS/IPI ao SPED. Porém, relativamente aos fatos geradores ocorridos no
ano-calendário 2013, até 21/08/2017, nenhuma EFD-ICMS/IPI havia sido
transmitida ao SPED pela empresa fiscalizada (vide item 7 deste relatório).
Na planilha "Relação das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de saída emitidas no
ano-calendário 2013 - Tabela 1" (doravante simplesmente 'TABELA 1"), que
segue anexa, foram listadas as NF-e de saída emitidas pela empresa fiscalizada
no ano-calendário 2013 (NF-e obtidas junto ao SPED).
Conforme a TABELA 1 anexa, no ano-calendário 2013, o montante de IPI
devido sobre as saídas de produtos industrializados do estabelecimento de ST
FLEX totalizou R$ 4.697.854,58 (quatro milhões, seiscentos e noventa e sete
mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
Todavia, o montante de IPI declarado nas DCTFs, correspondentes aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário 2013, totalizou apenas R$ 701.296,55
(setecentos e um mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco
centavos), conforme item 9 deste relatório.
Portanto, para o ano-calendário 2013, existe uma diferença no montante de R$
3.996.557,95 (três milhões, novecentos e noventa e seis mil, quinhentos e
cinquenta e oito reais e quatro centavos) entre o IPI devido sobre as saídas de
produtos do estabelecimento industrial e o IPI declarado em DCTF (R$
4.697.854,58 - R$ 701.296,55).
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

Ocorre que a diferença de R$ 3.996.557,95 NÃO FOI justificada por ST FLEX,
visto que a mesma não elaborou nem transmitiu sua EFD-ICMS/IPI AC 2013,
conforme exposto no item 7 deste relatório. Por este motivo, tornou-se
necessário realizar o presente lançamento de ofício.
Observação: conforme mencionado neste relatório, por intermédio dos Termos
de Intimação n° 01/00007/2017 e n° 03/00007/2017, ST FLEX foi intimada e
reintimada, respectivamente, a elaborar e a transmitir sua EFD-ICMS/IPI AC
2013.
Para fins de realizar o presente lançamento de ofício, intimou-se ST FLEX
(Termo de Intimação n° 04/00007/2017) para que pudesse se manifestar sobre as
NF-e listadas na TABELA 1 anexa, visto que os referidos dados seriam
considerados no cálculo do IPI devido sobre as saídas de produtos
industrializados do estabelecimento industrial.
INFRAÇÃO TRIBUTARIA APURADA: FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
DÉBITO DE IPI LANÇADO EM NOTA FISCAL
Conforme mencionado no item 9 deste relatório, o montante de IPI declarado nas
DCTFs relativas aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2013 é muito
inferior ao montante de IPI devido sobre as saídas de produtos do
estabelecimento industrial de ST FLEX.
Embora ST FLEX seja obrigada a elaborar e a transmitir sua EFD-ICMS/IPI AC
2013 (vide item 6 deste relatório), deixou de cumprir com a referida obrigação
acessória, mesmo dispondo de um prazo bastante razoável (166 dias) e mesmo
após ter sido intimada e reintimada pela fiscalização (vide item 7 deste relatório).
Em virtude do exposto acima, conclui-se que os valores de IPI listados na
TABELA 3 anexa não foram escriturados no livro Registro de Apuração de IPI.
Torna-se, portanto, necessário efetuar o presente lançamento de ofício.
Pois bem, no lançamento de ofício, foram considerados os dados (valores, data
de emissão, data de saída etc) constantes nas NF-e emitidas pela empresa ST
FLEX, conforme discriminados na TABELA 3 anexa. Referidos dados foram
apurados conforme descrito no item 10 deste relatório.
CONSIDERANDO que ST FLEX, mesmo após intimada e reintimada, não
elaborou nem transmitiu sua EFD-ICMS/IPI AC 2013 e
CONSIDERANDO que somente os créditos de IPI escriturados poderiam ser
utilizados mediante dedução do IPI devido pelas saídas de produtos
industrializados do estabelecimento industrial (vide item 8 deste relatório),
CONCLUI-SE que, no presente lançamento de ofício, não houve dedução do IPI
devido pelas saídas de produtos industrializados do estabelecimento industrial.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEDUÇÃO
DE
CRÉDITO
DE
IPI
NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
CONSIDERANDO que somente os créditos de IPI escriturados são passíveis de
dedução do IPI devido, conforme disposto no art. 256 do Decreto n° 7.212/2010;
CONSIDERANDO que o direito à utilização do crédito de IPI está subordinado
ao cumprimento, pelo beneficiário, das condições estabelecidas para cada caso e
das exigências previstas para a sua escrituração, conforme disposto no art. 257
do Decreto n° 7.212/2010;
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

CONSIDERANDO que o crédito de IPI deve ser escriturado, no livro fiscal, no
momento da efetiva entrada do produto no estabelecimento industrial, conforme
disposto no art. 251, inciso I, do Decreto n° 7.212/2010;
CONSIDERANDO que, conforme exposto no item 6 deste relatório, ST FLEX
está obrigada a elaborar e a transmitir a EFD-ICMS/IPI AC 2013 e
CONSIDERANDO que, conforme descrito no item 7 deste relatório, até
21/08/2017 (transcorridos 180 dias desde 22/02/2017), ST FLEX não havia
elaborado nem transmitido sua EFD-ICMS/IPI AC 2013, CONCLUI SE que. no
presente lançamento de ofício, não deve haver a dedução de créditos de IPI, visto
que ST FLEX descumpriu com os requisitos previstos no Decreto n° 7.212/2010
(falta de escrituração do crédito de IPI e falta de indicação de qual competência o
mesmo estaria vinculado em virtude da efetiva entrada do produto no
estabelecimento industrial).
COMPROVAÇÃO DO DOLO Em todos os meses, o contribuinte deve apurar o
valor de IPI devido (o qual será declarado em DCTF) da seguinte forma: apura-
se o resultado positivo da diferença entre a soma do IPI devido pelas saídas, no
mês, de produtos industrializados e o montante de crédito de IPI escriturado no
livro Registro de Apuração de IPI do mesmo mês (créditos do próprio mês e/ou
saldo credor de meses anteriores).
Entretanto, nos 12 meses do ano-calendário 2013, ST FLEX, sistematicamente,
informou valores de IPI devido a menor nas DCTFs sem que os mesmos
tivessem sido apurados por intermédio das correspondentes EFD-ICMS/IPI
(conforme mencionado no item 7 deste relatório, a empresa fiscalizada não
elaborou e nem transmitiu sua EFD-ICMS/IPI AC 2013).
CONCLUSÃO: ST FLEX INCORREU EM SONEGAÇÃO CONSIDERANDO
que, em todos os meses do ano-calendário 2013, ST FLEX omitiu da autoridade
fazendária as informações sobre a ocorrência do fato gerador do IPI, sua natureza
e suas circunstâncias materiais, pois deixou de elaborar e transmitir suas EFD-
ICMS/IPI AC 2013;
CONSIDERANDO que, conforme demonstrado no subitem item 12.2 deste
relatório, a omissão descrita no parágrafo anterior foi intencional (com dolo) e
CONSIDERANDO que não se pode atribuir um comportamento reiterado de
redução irregular do IPI devido a erros ou a esquecimentos, sob pena de se ferir a
lógica e o senso comum, CONCLUI-SE que, no ano-calendário 2013, ST FLEX
incorreu em conduta dolosa (sonegação) nos termos do art. 71 da Lei
4.502/1964.
MULTA DE OFÍCIO
Conforme demonstrado no item 12 deste relatório, para os doze meses do
ano calendário 2013, nenhuma EFD-ICMS/IPI foi transmitida ao SPED pela
empresa fiscalizada. Desta forma, ST FLEX omitiu dolosamente da autoridade
fazendária as informações sobre a ocorrência do fato gerador do IPI relacionadas
ao ano calendário 2013, sua natureza e suas circunstâncias materiais.
CONSIDERANDO o disposto no art. 68, § 2o , da Lei n° 4.502/1964, com
redação dada pelo Decreto-Lei n° 34/1966;
CONSIDERANDO que, conforme demonstrado no item 12 deste relatório, ficou
comprovado que ST FLEX teve uma conduta dolosa, nos termos do art. 71 da
Lei 4.502/1964 e CONSIDERANDO o disposto no art. 80, § 6o , inciso II, da
Lei n° 4.502/1964, com as alterações dadas pela Lei n° 11.488/2007, CONCLUI-
SE pela necessidade de aplicação de MULTA DE OFÍCIO de 150% para a
infração tributária descrita no item 11 deste relatório.
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

SUJEIÇÃO PASSIVA
Ocorre que, conforme demonstrado no item 12 deste relatório, ST FLEX
incorreu em conduta dolosa, nos termos do art. 71 da Lei 4.502/1964 (houve
sonegação de IPI).
Pois bem, o art. 135, inciso III, da Lei n° 5.172/1966, dispõe que:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado." (grifei).
Considerando que, no ano-calendário 2013, os sócios com poderes de
administração da empresa fiscalizada eram os contribuintes SHOGORO
YKUNO, EDUARDO YUTAKA IKUNO e ROBERTO TAKASHI IKUNO e
considerando que, neste período, ST FLEX incorreu em sonegação de IPI,
conclui-se que os três socios administraram a empresa fiscalizada praticando atos
com infração de lei.
A insurgência veio assim vazada:
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Importa ressaltar de que, efetivamente, não foi dado vistas. tampouco, cópias do
processo, em flagrante descumprimento ao disposto na Lei n.° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, artigo 3o , inciso II, e art. 46...
DA FISCALIZAÇÃO SER FEITA POR DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DE OUTRA JURISDIÇÃO FISCAL
Inicialmente, que a ora impugnante é uma empresa genuinamente nacional e
iniciou suas atividades em 07/05/1990 e tem por objeto social a fabricação de
embalagens de material plástico.
E de suma importância enfatizar que a contribuinte possui estabelecimento
industrial no Município de Arujá/SP, conforme consta do Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral (Doe. 03), portanto, sob jurisdição da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos/SP.
Ocorre que, embora a ora impugnante possua domicílio tributário/fiscal na
Cidade de Arujá, Estado de São Paulo, o fato é que a mesma está foi fiscalizada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara, ou seja, por
Autoridade Fiscal de outro município e muito distante, situação esta que
analisada do ponto de vista de diversos Requisitos fundamentais à validade dos
atos administrativos, quais sejam, a Competência, a Forma e a Motivação,
denotam clara abusividade e desrespeito aos direitos fundamentais da Impetrante,
notadamente em razão do deletério surgimento da Ilegitimidade do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Araraquara que, sob todos os ângulos do caso, não
possui, "data máxima vénia", legitimidade e competência, legal e territorial, para
empreender atos de lançamento tributário contra uma empresa localizada em
outro município, qual seja outra jurisdição da Delegacia da Receita Federal em
que não se encontra o domicílio tributário da ora impugnante.
DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA QUALIFICADA
No presente caso, o que restou descrito nos autos foi, basicamente, a falta de
entrega da EFD-ICMS/IPI, o que ocasionou a impossibilidade de dedução de
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

crédito de IPI no lançamento de ofício, fato este que não se amolda à hipótese da
infração descrita no caput do art. 80, da Lei n° 4.502, de 1964, o que impõe a
redução da multa agravada aplicada ao percentual normal de 75% (setenta e
cinco por cento)...
DA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
NOTAS
FISCAIS
DE
SAÍDA/VENDA
Em seu auto de infração, o autuante diz que:
"O estabelecimento industrial deixou de escriturar os débitos lançados em suas
notas fiscais de saídaf em desrespeito à legislação do imposto, conforme
Relatório de Auditoria Fiscal anexo. ..."
Ora Doutos julgadores, tal afirmativa carece de verdade, pois, o nobre Auditor
Fiscal sequer teve acesso ao Livro Registro de Entradas (mod. 01), Livro
Registro de Saídas (mod. 02) e o Livro Registro de Apuração de IPI (mod. 08) e,
por isso, não poderia adivinhar que o estabelecimento industrial deixou de
escriturar os débitos lançados em suas notas fiscais de saída ..., ficando tal
suposição somente no campo imaginário dele. Para tanto, o ilustre Auditor Fiscal
deveria ter em seu poder as notas fiscais de saída para assim confrontá-las com
os lançamentos nos livros fiscais e contábeis, cujo procedimento restou não
comprovado, dada a inexistência nos autos de cópias das notas fiscais de
saída/venda.
Esperava-se que a fiscalização separasse os produtos, de acordo com o NCM e
alíquotas, para constituir o crédito tributário e, por isso dispunha de instrumentos
e programas de fiscalização capazes de identificá-los e segregando de acordo
com o tipo do produto, o que não foi feito, talvez por pura preguiça ou
desconhecimento da legislação tributária, que por si só denota que o crédito
constituído é considerado incerto, ilíquido e, portanto, indevido.
Além de que, nessa autuação não foram considerados na apuração do valor
tributável do IPI, as vendas com suspensão de IPI, notas fiscais de devolução e
notas de entradas, apesar da expressa menção na legislação tributária que tais
valores reduzem a base de cálculo do tributo.
Com esses esclarecimentos, resta demonstrado que os fatos imputados a
contribuinte carecem de credibilidade vez que, repita-se, o ilustre Auditor Fiscal
não fez juntada aos autos as e-nf (notas fiscais eletrônicas). Na ausência de
entrega da EFD-ICMS/IPI, bastava o digno Auditor Fiscal consultar as GIA's
entregues ao Fisco Estadual, que por si só, comprovariam as entradas e saídas de
produtos, respaldando sua autuação.
DO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO IPI E O DIREITO À
DEDUÇÃO DO CRÉDITO DE IPI NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO
(IPI).
O Princípio da Não-Cumulatividade conforme o artigo 153, § 3o , inciso II, da
Constituição, significa que, o imposto pago em operações anteriores representa
um crédito compensável do contribuinte adquirente, que o utilizará para abater o
montante correspondente do valor do IPI devido em operação posterior. Os
produtos industrializados agregam diversas matérias-primas, além de outros
produtos industrializados (produtos intermediários).
A não-cumulatividade caracteriza-se pelo crédito do imposto na aquisição de
matérias-primas e produtos intermediários, material de embalagens e outros bens
que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
para ser abatido do débito relativo à venda do produto.
Ora Doutos Julgadores, o próprio Auditor Fiscal ao fazer o enquadramento legal
da autuação, capitulando no art. 260, inciso IV, do RIPI/2010, reconhece que
para o cálculo do imposto relativo ao período de apuração devem ser deduzidos
os créditos do mesmo período, fato este não observado no "RELATÓRIO DA
AUDITORIA FISCAL", item 8 - Impossibilidade de Dedução de Crédito de IPI
no Lançamento de Ofício, as quais poderiam comprovar realmente a existência
de créditos de IPI.
Esse descaso resultou em erro na base de cálculo, prejudicando integralmente a
constituição do crédito tributário, em discordância ao Inciso IV do art. 5o do
Decreto n° 70.235/72, cumulado com o caput do art. 142 do CTN...
Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente
apresentação
de
demonstrativos,
extratos,
declarações,
documentos, inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de
documentos e, as que mais se fizerem necessárias, por ser medida de inteira
JUSTIÇA !
É como relato.
Ato contínuo, a decisão da DRJ que manteve o lançamento restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONFRONTO
DCTF
VERSUS
SALDO
DEVEDOR
APURADO
PELA
FISCALIZAÇÃO. DIFERENÇA A MAIOR LANÇADA.
Se do confronto entre os valores lançados em DCTF e aqueles originados em auditoria
resultar inadimplemento do imposto devido, é de se constituir via lançamento de ofício
o crédito tributário atrelado ao montante não recolhido.
CRÉDITO ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Em se tratando de lançamento de ofício todos os créditos legítimos devem ser
aproveitados estando ou não escriturados a teor do comando contido no artigo 252 do
RIPI/2010.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO. FALTA DE TIPICIDADE.
Declarar valores a menor em DCTF não caracteriza razão para que se qualifique a multa
ofício a teor do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimados responsável principal e solidários, apenas a recorrente (sujeito passivo
principal) apresentou Recurso Voluntário, cujas razões serão reproduzidas e esmiuçadas adiante
no voto.
É o breve relatório.
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
1. Exame de Admissibilidade dos Recursos.
- Ofício.
Extrai-se do Acórdão Recorrido o seguinte resultado:

Em vigor desde 01/02/2023, a Portaria no 2 do Ministério da Economia de
18/01/2023, alterou o limite de alçada para interposição do Recurso de Ofício de R$ 2,5 milhões
para R$ 15 milhões de reais, sendo considerado para fins de conhecimento, o valor exonerado
pela DRJ na data de apreciação do Recurso pelo CARF, segundo o teor da Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
In casu, o valor atualizado do lançamento e devolvido a este Colegiado para
julgamento gira em torno de R$ 4.043.699,31, portanto, inferior ao limite estabelecido pela
Portaria para o conhecimento do Recurso de Ofício.
Nesse sentido, voto pelo não conhecimento.
- Voluntário.
Conheço de todas as peças recursais, eis que cumpridos os requisitos formais
necessários de admissibilidade, especialmente de tempestividade.

2. Preliminar. Cerceamento do direito de defesa.
Inicialmente defesa a recorrente a nulidade da decisão recorrida por cerceamento
do seu direito de defesa, eis que ausente a sua ciência do relatório de diligência fiscal no 3-
004/2018, sob os seguintes termos:
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

A meu sentir, e como relator do processo, penso haver dúvida razoável acerca da
exclusão de legitimidade dos créditos apurados pela Fiscalização (Tabela 4), que,
malgrado não escriturados, poderiam, salvo melhor juízo, ser aproveitados na
reconstituição da escrita fiscal.
Para que o assunto possa ser debatido e votado na Terceira Turma, necessário é que a
Autoridade Fiscal construa uma tabela onde os créditos, depurados em juízo qualitativo,
estejam agrupados e totalizados por período de apuração.
Ao verificarmos os termos da diligência fiscal, de fato, resta ausente a intimação
da ora recorrente para manifestação, vejamos:

Fl. 2524
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

Fl. 2525
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

Fl. 2526
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

Fl. 2527
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

(...)

Fl. 2528
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

Fl. 2529
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

Considerando as informações prestadas pela autoridade fiscal, que claramente
externa a motivação para o indeferimento do pleito da recorrente, tais motivos, até então, não
foram noticiados à Recorrente.
E para que se assegure o devido processo legal e seja efetivado o corolário
princípio do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5o da CF/883 e art. 2o da Lei no
9.784/994), deve-se intimar a Recorrente da resposta da Autoridade Fiscal em atendimento a
diligência determinada por este Órgão.
É o que se observa, inclusive, da leitura do § 3o do art. 18 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
[omissis]
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada
Suprir tal falha impede, portanto, que legítimo direito da Recorrente seja cerceado
bem como, sobrevenha ulterior nulidade da decisão sobre o mérito (inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235/725).

Conclusão.

3 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[omissis]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
4 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
[omissis]
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
5 Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720210/2017-17

Ante o exposto, voto pela nulidade da decisão recorrida por ausência de ciência da
recorrente e concessão prazo para manifestação sobre o resultado da diligência no 3-004/2018.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 2531
DF CARF MF
Original